Tribunal: CARF
Processo: 11516.722403/2015-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAMON SILVA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.722403/2015-12
ACÓRDÃO
3101-004.261 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRF - BRASIL FOODS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
MULTA
ISOLADA
POR
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736. REPERCUSSÃO GERAL. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do
julgamento do Tema 736 da Repercussão Geral, “é inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito
com aptidão de propiciar automática penalidade pecuniária”.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
RAMON SILVA CUNHA – Relator

Assinado Digitalmente
GILSON MACEDO ROSEMBURG FILHO – Presidente

Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.261 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722403/2015-12
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Gilson Macedo
Rosenburg Filho (Presidente). Ausente a conselheira Luciana Ferreira Braga que foi substituída
pela Conselheira Denise Madalena Green.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão 07-38.357, proferido
pela 4a Turma da Delegacia Da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC) que,
por unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação e manteve o crédito tributário
lançado de ofício, conforme Ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA.
A partir da vigência da Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, deve ser lavrado
Auto de Infração para a aplicação da multa isolada no valor correspondente a 50%
(cinquenta por cento) do valor do crédito objeto de compensação não
homologada.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. INTENÇÃO DO
CONTRIBUINTE.
Os dispositivos instituidores da multa isolada aplicável nos casos de compensação
não homologada não condicionam sua aplicação à intenção do contribuinte ao
apresentar a declaração.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Para fins de economia processual, adoto integralmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, o qual descreve com completude e clareza os fatos
pertinentes, conforme segue:
Trata-se de Auto de Infração para fins de imposição de multa isolada no valor de
R$ 10.008.017,02, pela não homologação das Compensações vinculadas ao
Pedido de Ressarcimento tratado no processo no 10983.900431/2014-19.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.261 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722403/2015-12
3
A penalidade aplicada corresponde a 50% (cinquenta por cento) do valor do
crédito não compensado, nos termos do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de
27/12/1996, com a redação dada pelo art. 62 da Lei no 12.249/2010.
A interessada impugna a autuação alegando que a sanção além de previsão legal
depende também da vinculação a uma conduta ilícita do particular, o que não
ocorreu no presente, pois não realizou conduta "proibida" ou contrária a algum
mandamento "obrigatório", haja vista ao direcionar à Administração Tributária o
pedido de compensação, apenas atuou em consonância com as normas que
disciplinam a matéria.
Nesse sentido, em linhas gerais, defende que o direito à compensação é admitido
pelo Direito e resguardado pela Constituição Federal pelo que afirma ser
impossível a Administração Fazendária aplicar a tal multa, ante o simples fato da
compensação não ser homologada, ressalvado o caso de restar comprovada a
atuação com má-fé do contribuinte.
Aduz que cabe a aplicação da presunção de boa-fé dos contribuintes e que ao não
agir assim a Administração Fazendária acaba por contrariar também o artigo n.°
137 do Código Tributário Nacional, que prevê a necessidade do dolo na aplicação
de sanções tributárias. Para corroborar sua tese de defesa, traz entendimento
jurisprudencial.
Diante de todo o exposto, pede que seja dado provimento à sua impugnação e
cancelado o auto de infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro RAMON SILVA CUNHA, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
A controvérsia posta nos autos versa sobre a legalidade da multa isolada prevista no
§ 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, exigida em razão da não homologação de compensação
tributária declarada.
Ocorre que a matéria foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Recurso Extraordinário no 796.939, sob a sistemática da repercussão geral (Tema
736), ocasião em que a Corte Suprema declarou a inconstitucionalidade da referida multa quando
aplicada exclusivamente em razão da não homologação da compensação tributária, sem a
ocorrência de conduta dolosa ou ilícita por parte do contribuinte, fixando a seguinte tese:
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.261 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722403/2015-12
4
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.”
Nos termos da alínea “b” do inciso II do parágrafo único do art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), as decisões
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral são de observância
obrigatória no âmbito do CARF.
Assim, diante do julgamento do Tema no 736, em sede de repercussão geral, pelo
STF, deve a Recorrente ser exonerada do pagamento da multa isolada por mera negativa de
homologação de compensação tributária, nos termos do decidido no Recurso Extraordinário no
796.939.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário para cancelar a
multa isolada.

Assinado Digitalmente
RAMON SILVA CUNHA

Fl. 426
DF CARF MF
Original